Tribunal: TJMT
Processo: 1009822-05.2026.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009822-05.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIETE RODRIGUES NEPOMUCENO - CPF: 040.657.161-95 (RECORRENTE), GABRIELA ALENCASTRO SIQUEIRA - CPF: 042.541.841-31 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

RECURSO INOMINADO Nº 1009822-05.2026.8.11.0001

ORIGEM: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - MT

RECORRENTE: JULIETE RODRIGUES NEPOMUCENO

RECORRIDA: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. PRELIMINAR DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA ACOLHIDA. JUSTIÇA GRATUITA MANTIDA. AVARIA EM BAGAGEM DESPACHADA. CARRINHO DE BEBÊ INUTILIZADO. COMPROVAÇÃO NO ATO DO DESEMBARQUE MEDIANTE RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA (ART. 14 DO CDC). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESSARCIMENTO MATERIAL DO BEM AVARIADO. ITEM DE ABSOLUTA NECESSIDADE PARA O CONFORTO DE INFANTE NO DESEMBARQUE. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR E GERA AFLIÇÃO E DESAMPARO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a r. sentença que extinguiu o feito com resolução de mérito, julgando improcedentes os pedidos aduzidos na inicial. A recorrente relatou ter adquirido passagens aéreas operadas pela ré e, ao desembarcar em Cuiabá/MT do seu voo de retorno, constatou que sua bagagem despachada – um carrinho de bebê – encontrava-se totalmente quebrada e inutilizável. A passageira lavrou de imediato o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) e buscou reparação, não sendo acolhida. Inconformada com a sentença de piso, pugna pela sua reforma para a fixação de indenização por danos materiais e morais decorrentes do constrangimento suportado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há três questões principais em discussão: (i) deferir o requerimento de cadastramento exclusivo para intimações formulado pela recorrida; (ii) verificar a falha na prestação do serviço da companhia aérea e o seu dever de reparação material diante de avaria em bagagem comprovada pelo RIB; e (iii) definir se o dano a um item essencial de uso infantil (carrinho de bebê) no desembarque configura constrangimento excepcional passível de indenização por danos morais, e adequar o respectivo valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Preliminarmente, visando resguardar a ampla defesa e o contraditório, acolhe-se o pleito da companhia aérea para que as publicações e intimações processuais recaiam
exclusivamente
em nome do advogado
Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/MT nº 13.245-A)
, prevenindo-se nulidades absolutas (art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC).

4. Mantém-se hígido o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente, concedido pelo juízo de admissibilidade na origem, ante a comprovação documental de sua hipossuficiência (Súmula 116 do FONAJE).

5. No mérito, inquestionável que a relação travada é de consumo, atraindo a responsabilidade civil objetiva da transportadora aérea pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços (art. 14,
caput
, do CDC).

6. A autora desincumbiu-se perfeitamente de seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC) ao demonstrar o fato constitutivo de seu direito, colacionando aos autos o Relatório de Irregularidade com Bagagem (RIB nº 062525) preenchido no exato momento do desembarque, bem como registros fotográficos do carrinho de bebê avariado. Trata-se de prova irrefutável de que o dano operou-se sob a guarda e custódia da GOL Linhas Aéreas S.A., caracterizando o dever irrestrito de ressarcir o dano material suportado pela perda do bem.

7. Em relação ao dano moral, não se olvida que a jurisprudência contemporânea firmou entendimento de que o mero dano à bagagem, sem maiores desdobramentos, não gera o dano moral
in re ipsa
. Todavia, o caso
sub judice
guarda contornos de excepcionalidade. A destruição de um
carrinho de bebê
subtrai da genitora uma ferramenta de estrita necessidade para o transporte, segurança e conforto do infante, impingindo-lhe aflição, desamparo e expressivo cansaço físico logo no exaustivo momento de um desembarque de viagem.

8. Tal vicissitude rompe de forma contundente a barreira do aborrecimento cotidiano, configurando lesão aos direitos da personalidade e abalo anímico indenizável, de acordo com os precedentes desta Turma Recursal em casos análogos de falhas aeroportuárias agravadas (N.U 1004674-16.2024.8.11.0055).

9. Para a fixação do
quantum
indenizatório extrapatrimonial, sopesando a gravidade da falha, a dupla finalidade do instituto (compensatória e pedagógica) e os preceitos da proporcionalidade e razoabilidade, entendo escorreito e justificado o arbitramento no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. A avaria de bagagem sob a custódia da companhia aérea, devidamente documentada no momento do desembarque pelo Relatório de Irregularidade com Bagagem (RIB), atrai a responsabilidade civil objetiva da prestadora e impõe o dever de reparação material. 2. A inutilização de item de premente necessidade para passageiros com crianças de colo, a exemplo do carrinho de bebê, submete a família a severos contratempos físicos e emocionais no ambiente aeroportuário, extrapolando o mero dissabor e configurando dano moral indenizável. 3. O
quantum
indenizatório moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem configurar enriquecimento sem causa."

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 272, §§ 2º e 5º e art. 373, I e II; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1004674-16.2024.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella; TJPR, 3ª Turma Recursal, 0022932-84.2021.8.16.0014.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JULIETE RODRIGUES NEPOMUCENO
(também qualificada como Juliete Rodrigues Ricca) contra a r. sentença prolatada pelo 4º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá - MT, que julgou improcedentes os pleitos deduzidos na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais aviada em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Na petição inicial, a parte autora historiou a aquisição de bilhetes aéreos junto à demandada para o trecho Cuiabá/MT - São Paulo/Guarulhos, usufruindo da ida em 23/01/2026 e retorno no dia 26/01/2026. Relatou que despachou a sua bagagem, a qual consistia em um carrinho de bebê de sua filha. Ao realizar o desembarque em sua cidade de origem (Cuiabá), deparou-se com a lastimável surpresa de que o carrinho encontrava-se totalmente quebrado, sem condições de uso. Ato contínuo, dirigiu-se ao balcão da companhia para preencher o Relatório de Irregularidade com Bagagem (RIB nº 062525). Sustentando desamparo e prejuízos materiais e extrapatrimoniais em decorrência da falha operacional, requereu a condenação da ré ao ressarcimento do bem e a uma compensação moral de R$ 15.000,00.

Designada a audiência de conciliação, esta restou inexitosa. A ré GOL Linhas Aéreas apresentou contestação declinando de responsabilidade e manifestou, em assentada, seu desinteresse na instrução probatória, requerendo o julgamento antecipado da lide e rogando pela total improcedência dos pedidos autorais, pleiteando ainda que todas as suas intimações se dessem em nome de patrono específico.

O juízo
a quo
, em sede de Projeto de Sentença homologado pelo Magistrado de Direito, resolveu a quizila julgando improcedentes os pedidos, sob a compreensão de que não teriam sido devidamente configurados os pressupostos da responsabilidade civil para a condenação propugnada.

Inconformada com o desenlace da contenda, a parte autora manejou o presente Recurso Inominado. Preliminarmente, foi instada e comprovou satisfatoriamente o seu estado de hipossuficiência, logrando o deferimento da Assistência Judiciária Gratuita no juízo de admissibilidade. No plano de fundo, repisa os nefastos transtornos de suportar a avaria do meio de transporte indispensável à sua filha em pleno aeroporto, reiterando os pleitos de reforma global da decisão originária para a consecução das reparações material e moral.

A companhia recorrida juntou suas contrarrazões encarecendo a manutenção dos termos da r. sentença guerreada, reforçando sua excludente de ilicitude e ratificando o seu requerimento de exclusividade nas comunicações processuais.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares.

Conheço do recurso inominado interposto pela consumidora demandante, porquanto se encontram perfeitamente delineados e preenchidos os pressuposotos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal. Pondero, inclusive, que o deferimento dos benefícios atinentes à justiça gratuita pelo d. juízo
a quo
resta inteiramente corroborado pela documentação anexada (Súmula 116/FONAJE), razão pela qual se mantém.

Em proêmio, e com a finalidade de obstar qualquer contaminação dos atos deste processo, agasalho o requerimento adjetivo ventilado de forma reiterada pela empresa requerida. Determino à Secretaria da C. Terceira Turma Recursal que proceda ao necessário apontamento sistêmico a fim de que, doravante, todas as publicações e intimações direcionadas à GOL Linhas Aéreas S.A. sejam encetadas
exclusivamente
na pessoa de seu patrono signatário, o advogado
Dr. DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA (OAB/MT nº 13.245-A)
, em salutar observância aos preceitos da ampla defesa consubstanciados no art. 272, §§ 2º e 5º, do CPC.

Superadas tais disposições, adentro o âmago do litígio, cuja espinha dorsal cinge-se em sindicar a falha na prestação do serviço de transporte aéreo em virtude de avaria grave no despacho de bagagem (carrinho de bebê) e a verificação dos pressupostos irrompedores do dever de reparação material e moral.

É comezinho que o liame que enlaça os litigantes ostenta contorno estritamente consumerista. Por consequência, a análise dos fatos submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, cuja Teoria do Risco do Empreendimento edifica a responsabilidade civil de natureza objetiva das transportadoras (art. 14). Em outras linhas, cumpre ao passageiro demonstrar o dano e o nexo de causalidade, cabendo à operadora comprovar o rompimento desse nexo para safar-se da condenação (art. 373, inciso II, do CPC).

Pois bem. A leitura atenta do encarte probatório evidencia que a recorrente portou-se com a mais cristalina boa-fé e diligência. Ao se deparar com a destruição de seu carrinho de bebê logo que o retirou na esteira, não titubeou em dirigir-se ao guichê da companhia e exigir a abertura imediata do respectivo Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB nº 062525). Este documento oficial da empresa, corroborado pelos nítidos retratos e capturas de tela encartadas à exordial, constitui a pedra de toque irretorquível do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, do CPC).

É pacífico o entendimento desta Turma Recursal de que as avarias detectadas e chanceladas sob os auspícios da própria transportadora impõem a esta o inarredável dever de restituir as coisas ao seu
status quo ante
. Destarte, a r. sentença desafia inequívoca reforma neste flanco, afigurando-se imperiosa a condenação da requerida ao adimplemento dos danos materiais devidamente comprovados com amparo no patrimônio vilipendiado.

Transpondo ao campo da reparação extrapatrimonial, convém destacar que os aborrecimentos originados pela simples danificação de malas genéricas vêm sendo filtrados pelas Cortes pátrias como percalços habituais da locomoção contemporânea, nem sempre desaguando no chamado dano moral
in re ipsa
.

Entretanto, curvo-me às especificidades pungentes da lide e afasto a simplificação do "mero dissabor". A bagagem confiada aos prepostos da ré não era de natureza corriqueira; cuidava-se de um equipamento de uso primário e imediato para a locomoção de um infante (carrinho de bebê). Exigir que uma mãe, após os naturais desgastes e estafas do translado aéreo, tenha de suportar o desamparo de se ver repentinamente desprovida do meio de condução segura de sua filha nas vastas dependências aeroportuárias, consubstancia transtorno psíquico profundo. A avaria subtraiu-lhe não apenas um bem material, mas o conforto, a organização e o suporte basal necessário à maternidade naquele ínterim.

Trata-se de conduta negligente na prestação dos serviços que agride os pilares da personalidade e frustra sobremaneira as justas expectativas do consumidor. Nesses casos precisos, a jurisprudência desta C. Turma sufraga a concessão compensatória:
"AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO E EXTRAVIO DE BAGAGEM. [...] DANOS MATERIAIS E DANO MORAL CONFIGURADOS."
(TJMT, N.U 1004674-16.2024.8.11.0055, Terceira Turma Recursal, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella).

Diante do manifesto abalo sofrido, tenho que o montante indenizatório requer arbitramento que não desborde para o aviltamento ou para a teratologia. O
quantum
indenizatório moral deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, para não ser considerado irrisório ou elevado, de modo que a condenação atinja seus objetivos compensatório e educativo. Em casos análogos envolvendo carrinhos de bebê, a jurisprudência corrobora a adequação de patamares mais módicos, que compensam o transtorno sem desvirtuar o instituto. Assim, sopesando as balizas da proporcionalidade, o gravame experimentado e a capacidade do ente ofensor, encontro razoabilidade em estabelecer o
quantum
indenizatório pelo agravo extrapatrimonial na cifra de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
.

Frente ao cenário esquadrinhado,
CONHEÇO
do Recurso Inominado aviado por
JULIETE RODRIGUES NEPOMUCENO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a r. sentença invectivada para:
a)

CONDENAR
a recorrida GOL Linhas Aéreas S.A. ao pagamento de indenização pelos
danos materiais
suportados pela consumidora no montante compatível com a perda do carrinho de bebê (a ser mensurado pelos documentos de prova da exordial/valor correspondente), acrescido de correção monetária (INPC) a partir da data do prejuízo e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incidentes da citação;
b)

CONDENAR
a recorrida ao pagamento de indenização por
danos morais
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com correção monetária calculada pelo índice INPC a partir da data desta decisão (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do Código Civil).

Em observância ao disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, por lograr a recorrente êxito parcial em sua investida recursal, deixo de condená-la ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026